Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-59.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011397-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUCIENE LEITE DE SOUZA - CPF: 627.145.381-34 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR
-

DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - ARTIGO 90 DO CPC -RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em caso de desistência da ação após a apresentação de contestação, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte desistente, nos termos do art. 90 do CPC.

2. O princípio da causalidade não afasta a aplicação do princípio da sucumbência quando a parte autora ajuíza a ação e posteriormente desiste, especialmente quando a parte ré já constituiu advogado e apresentou defesa nos autos.

3.
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo."

4.
Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
LUCIENE LEITE DE SOUZA
q
ue
homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e julgou extinto o processo
,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do C
PC
, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O
recorrente alega, em síntese, que
a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida.

Argumenta que, em observância ao princípio da causalidade, caberia à parte apelada responder pelos honorários advocatícios, visto que a inadimplência referente às parcelas devidas foi que ocasionou o ajuizamento da demanda.

Alega que o pagamento das parcelas em atraso ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, alternativamente, para reduzir o percentual fixado.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
304532879

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da condenação do autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo por desistência da ação.

O apelante sustenta que a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada ou reduzida, com base no princípio da causalidade, argumentando que a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação em razão de sua inadimplência.

Sem razão o apelante.

O artigo 90 do CPC estabelece que
"proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu"
.

No caso em análise, o autor desistiu da ação após a apresentação de contestação pela parte ré, que já havia constituído advogado nos autos. Portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios está em conformidade com o dispositivo legal supracitado.

O princípio da causalidade invocado pelo apelante, não afasta a aplicação do princípio da sucumbência no presente caso. Embora a inadimplência inicial da parte ré possa ter motivado o ajuizamento da ação, as circunstâncias posteriores demonstram que a apreensão do veículo ocorreu de forma irregular, após acordo extrajudicial e quitação do débito
.

O apelante requereu expressamente o pedido de extinção da ação, sem resolução da ação, por desistência e, em caso de desistência da ação, após citação válida e apresentação de defesa pelo réu, cabe ao autor arcar com os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. H
OMOLOGAÇAO DE
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RÉU. CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 90 DO CPC. CASO CONCRETO. DEMANDADO QUE OFERTOU RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL. DESINFLUÊNCIA. 1. No caso concreto, a Corte de origem consignou que, embora o ente estatal tenha manifestado resistência ao pedido liminar formulado pela parte autora, os honorários advocatícios não poderiam ser arbitrados em virtude de uma questão formal, qual seja, a de que o pedido de desistência da ação foi requerido e homologado ainda antes de operada a citação. 2.
Porém, de acordo com a orientação deste Superior Tribunal, qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios, ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e homologado antes da citação do demandado, haja vista que a referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa.

3. De resto, o cabimento de honorários advocatícios em favor do réu, em caso de desistência da ação, encontra expressa previsão no artigo 90 do CPC: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu"
. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1874815 AC 2020/0115162-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021).

Quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), verifica-se que está em consonância
com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado da parte ré, que apresentou contestação e atuou na defesa dos interesses de sua cliente, inclusive para obter a restituição do veículo apreendido.

Assim, os honorários advocatícios foram fixados em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, conforme entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR
(Tema 1076/STJ)
, no sentido de que o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando, ainda, serem excludentes entre si, na medida em que o enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias inviabiliza o avanço para a outra categoria.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025